Tribunal: TRF3
Processo: 0003739-31.2010.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
224/608)

0003739-31.2010.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003739-31.2010.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: BASF SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003739-31.2010.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: BASF SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO FRATUCELLI DAINESE - SP459370-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BASF S.A.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise de provas e argumentos relevantes, notadamente quanto: a) à ausência de análise do laudo técnico superveniente do INT e das decisões administrativas posteriores que indicariam a correção da classificação fiscal adotada; b) ao indevido afastamento dos referidos documentos sob o fundamento de extemporaneidade, apesar de sua admissibilidade como prova superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, bem como à ausência de abertura de contraditório à parte contrária; c) à natureza do produto importado, cuja composição não o caracterizaria como preparação medicamentosa; e, d) à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e às regras de valoração da prova, diante da não apreciação de elementos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

"(...) Recebo a apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a decidir.

- DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A alegada nulidade do processo administrativo por indeferimento da produção de prova pericial pela apelante não merece subsistir.

Outrossim, não se vislumbra cerceamento de defesa. O destinatário da prova no processo administrativo é a autoridade julgadora, conforme dispõe os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, por ter a capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão desnecessárias ou impraticáveis, a saber:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Outra controvérsia recursal reside na desconstituição de crédito tributário formalizado no processo administrativo 1128.006768/2003-28, sob argumento de prescrição intercorrente, por ter decorrido mais de cinco anos entre a autuação e a finalização do processo administrativo fiscal.

A interposição de recurso na via administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo a teor do disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. E somente após a constituição definitiva do tributo tem início a contagem do prazo prescricional.

A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que há constituição definitiva do crédito tributário, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional (“ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”).

É assente a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça adotada no julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex-officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (REsp n. 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/3/2010).

Confira-se os seguintes precedentes:

(...)

(AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta E. Corte Regional, em especial desta Terceira Turma, como segue:

(...)

(Processo ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5024603-31.2021.4.03.6100 - Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA - Órgão Julgador TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 18/12/2023 - Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 10/01/2024) (grifos nossos)

(...)

(Processo ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003918-54.2022.4.03.6104 - Relator Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR - Órgão Julgador TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 22/03/2023 - Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 30/03/2023) (grifos nossos)

Dessa forma, não prospera a alegação de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal.

- DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA VITAMINA E ACETATO SD50

No processo administrativo, a decisão do Conselho de Contribuintes se pautou pelas conclusões extraídas do laudo pericial do Laboratório Nacional de Análises do Ministério da Fazenda (LABANA), que enquadrou a Vitamina E Acetato SD50 (Acetato de DL Alfa Tocoferol) na posição 3003.90.19, cuja alíquota de imposto de importação de 11% por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Posteriormente, no curso da ação anulatória, foi deferida a produção de prova pericial, que igualmente concluiu que a NCM aplicável ao produto examinado é a 3003.90.19.

Não há motivos para alterar as conclusões periciais. Nelas podemos extrair que a Vitamina E Acetato SD50 importada pela apelante não é pura, eis que na sua composição pura ela viria ao Brasil na forma líquida, viscosa e amarela, mas de preparação em pó, constituída de vitamina E somada a excipientes como lactose, substâncias orgânicas à base de fosfato, cálcio e fósforo.

Em que pese a defesa da apelante alegar que o produto possui a NCM 2936.28.12 por ser mais específica no Sistema Harmonizado e que o processo de pulverização e secagem não é possível de ser beneficiado dessa forma no Brasil por falta de maquinário específico, o perito judicial, após análise clínica, concluiu não se trata de produto puro, mas consistente em matriz oleosa com adição de produtos auxiliares já beneficiados para atender aos interesses comerciais da empresa e que a classificação correta por conta destas adições melhor se enquadra na posição 3003.90.19.

Após a interposição da apelação, houve juntada de decisões do CARF extemporaneamente para tentar modificar o enquadramento fiscal, porém se trata de prova não só não submetida ao contraditória, como apresentada de forma extemporânea pelo novo escritório de advocacia, não sendo aceito como prova nestes autos.

Subsiste intacto, assim, o laudo pericial sobre o enquadramento do produto na NCM apontada pelo fisco na glosa fiscal, consistente no código 3003.90.19.

- DA ELIMINAÇÃO DOS JUROS E MULTA MORATÓRIA PELO DEPÓSITO INTEGRAL NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA

Pugna a apelante pelo afastamento da aplicação da multa e dos juros de mora, por alegada existência de depósito integral e em dinheiro nos autos da presente ação anulatória, também não pode ser acolhimento.

A atividade administrativa é atividade vinculada e regida pelo princípio da legalidade. O lançamento tributário segue a disposição prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Havendo mora do devedor no pagamento do tributo, como ocorreu no caso presente, há legitimidade da aplicação de juros e multas nos percentuais e índices previstos na legislação.

O artigo 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996, reduziu o percentual da multa moratória ao limite máximo de 20%, aplicável ao caso concreto, conforme dispõe o artigo 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional, notadamente sua Terceira Turma:

(...)

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2026965 - 0009687-96.2006.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 21/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/03/2018)

(Grifos e destaques nossos)

O E. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a fixação da multa moratória em 20% é razoável, sendo que a aplicação da multa acima desse percentual tem caráter confiscatório. Nesse sentido, o Tema no 816:

(...)

(RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima. (...)".

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão